Tribunal: TJMT
Processo: 1020630-51.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020630-51.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUPERINTENDENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO - GCAD (AGRAVANTE), SUCOM - Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FIBRA VENDAS LTDA - CNPJ: 50.714.109/0001-69 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO PREVENTIVA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. APONTAMENTOS DE “VENDAS SEM ORIGEM”. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SANÇÃO POLÍTICA TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação/remessa necessária em mandado de segurança, que negou provimento ao recurso estatal e ratificou sentença concessiva da ordem, determinando o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante Fibra Vendas Ltda. (IE nº 13.998.661-8), suspensa de ofício sob fundamento de “vendas sem origem”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a suspensão
ex officio
/preventiva de inscrição estadual, fundada em apontamentos fiscais, sem prévia instauração de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, sob alegação de admissibilidade de contraditório diferido com base no art. 17-J, § 4º, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

III. Razões de decidir

3. A suspensão de inscrição estadual de contribuinte em atividade possui impacto restritivo intenso, com aptidão para inviabilizar a emissão de documentos fiscais e, na prática, comprometer o exercício da atividade econômica, exigindo compatibilização estrita com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

4. O contraditório diferido, ainda que previsto em legislação estadual, não opera como dispensa geral das garantias constitucionais: constitui técnica excepcional que demanda motivação reforçada e demonstração concreta de necessidade, contemporaneidade e risco real de frustração da finalidade pública caso antecedida de oitiva.

5. A notificação posterior (SNE nº 164096/1825/11/2023) não se equipara ao contraditório substancial prévio, sobretudo quando a Administração não evidencia, com base em elementos objetivos, por que a medida extrema era imediata, inevitável e não substituível por providências fiscalizatórias típicas em procedimento regular.

6. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a suspensão de inscrição estadual sem processo administrativo prévio configura violação às garantias do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, e caracteriza sanção política tributária, por atuar como mecanismo indireto e desproporcional de coerção, impondo-se a manutenção do restabelecimento da inscrição quando ausente demonstração robusta da excepcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A suspensão preventiva de inscrição estadual, ainda que prevista em legislação estadual, exige demonstração concreta, objetiva e contemporânea de risco que torne inviável o contraditório prévio. 2. Implementada a restrição sem prévia instauração de processo administrativo e sem motivação reforçada quanto à excepcionalidade do contraditório diferido, o ato viola o devido processo legal e configura sanção política tributária, impondo-se o restabelecimento da inscrição estadual.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação/Remessa Necessária originária do Mandado de Segurança n. 1020630-51.2023.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, ao apreciar o recurso estatal, negou-lhe provimento e ratificou a sentença concessiva da segurança, mantendo a determinação de restabelecimento da inscrição estadual da impetrante (IE n. 13.998.661-8).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente agravo interno sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria aplicado de modo inadequado a vedação a sanções políticas, pois a hipótese não se confundiria com simples mecanismo coercitivo de cobrança, mas com providência administrativa legítima para proteção do interesse público-fiscal, diante de indícios qualificados de irregularidades.

Aduz o agravante que, como regra, medidas dessa natureza devem observar contraditório e ampla defesa; entretanto, haveria situações excepcionais em que a legislação de regência autoriza a suspensão preventiva, com posterior viabilização do devido processo legal (isto é, contraditório diferido). Nesse ponto, o Estado invoca o art. 17-J e §4º da Lei Estadual n. 7.098/1998, destacando a previsão de que a inscrição estadual “poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício”, com notificação imediata e motivada ao contribuinte após a adoção do ato.

Sustenta, ainda, que o contribuinte foi intimado mediante Notificação SNE 164096/1825/11/2023, o que atenderia ao procedimento legal do §4º referido, de modo que não haveria nulidade por ausência de contraditório prévio, mas sim exercício regular da competência administrativa em situação reputada gravosa, com controle jurisdicional preservado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática.

Em contrarrazões ao agravo interno, a FIBRA VENDAS LTDA pugna pela manutenção da decisão monocrática, afirmando que o ato fiscal impugnado no mandado de segurança consistiu em suspensão
ex officio
da inscrição estadual (IE n. 13.998.661-8) por supostas “vendas sem origem” no período de maio/2023, sem que lhe tivesse sido assegurada notificação prévia e procedimento administrativo regular para exercício de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que, no âmbito da Apelação/Remessa Necessária oriunda de mandado de segurança, negou provimento ao recurso estatal e ratificou a sentença concessiva da ordem, determinando o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante FIBRA VENDAS LTDA (IE n. 13.998.661-8).

A controvérsia cinge-se a definir se é juridicamente válida a suspensão
ex officio
/preventiva da inscrição estadual do contribuinte, fundada em apontamentos fiscais de “vendas sem origem”, sem prévia instauração de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, sob a justificativa de que a Lei Estadual n. 7.098/1998 admitiria contraditório diferido.

Em suas razões, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria aplicado, de forma inadequada, o raciocínio de “sanção política”, pois a hipótese envolveria providência administrativa legítima voltada à tutela do interesse público-fiscal. Nesse sentido, argumenta que a legislação estadual (especialmente o art. 17-J, §4º, da Lei 7.098/1998) autorizaria, em situações excepcionais, a suspensão preventiva da inscrição estadual com contraditório diferido, mediante notificação imediata e motivada.

Aduz ainda que o contribuinte foi cientificado por Notificação SNE 164096/1825/11/2023 (na decisão agravada, referida como Notificação n. 164096/1825/11/2023 – Id. 316240871), o que satisfaria o procedimento legal. Ao final, requer a retratação do relator ou, alternativamente, o provimento pelo colegiado.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença concessiva do mandado de segurança por um fundamento nuclear que permanece incólume: a suspensão da inscrição estadual foi implementada sem a prévia observância de garantias procedimentais mínimas, especialmente contraditório e ampla defesa, com referência à ciência posterior por notificação (Notificação n. 164096/1825/11/2023 – Id. 316240871).

Esse ponto, longe de ser formalismo estéril, é estrutural.

Suspender inscrição estadual, sobretudo para contribuinte em atividade, não é ato neutro. Trata-se de providência que pode paralisar, na prática, a vida econômica do sujeito passivo, inviabilizando o regular exercício de operações e cumprimentos correlatos. Por isso mesmo, a compatibilização do poder de polícia fiscal com a Constituição exige que o meio empregado seja juridicamente adequado, proporcional e respeite o devido processo.

O agravante pretende deslocar o debate para a gravidade do conteúdo fiscal (“vendas sem origem”) e para a existência de previsão legal estadual de “medida preventiva”. Ocorre que, mesmo admitindo-se que a Administração disponha de mecanismos cautelares, a excepcionalidade do contraditório diferido não se presume: exige demonstração concreta, com lastro objetivo e contemporâneo, de que a oitiva prévia comprometeria de forma real a finalidade pública do ato.

E é justamente aqui que a insurgência não supera a racionalidade da decisão agravada. Isto porque, a lei estadual não afasta, por si, o núcleo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

A invocação do art. 17-J, §4º, da Lei 7.098/1998 não opera como cláusula geral de dispensa do devido processo. No máximo, delineia hipótese de atuação preventiva sob estrito controle de necessidade, impondo à Administração ônus argumentativo e probatório ainda maior: demonstrar por que, naquele caso, não era possível instaurar procedimento prévio, nem viável assegurar defesa antes da restrição.

A Constituição não admite que a exceção (defesa diferida) se converta em regra prática, sob pena de esvaziar o conteúdo do art. 5º, LIV e LV, e transformar a tutela do interesse arrecadatório em justificativa para compressão sistemática de garantias fundamentais.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é pacífica, reiterada e recente no sentido de que a suspensão da inscrição estadual de contribuinte, realizada de ofício e sem prévia instauração de processo administrativo, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando sanção política tributária vedada.

Nesse sentido, destaca-se precedente que estabeleceu tese específica sobre a matéria:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SANÇÃO POLÍTICA TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que indeferiu pedido de medida liminar em mandado de segurança, visando suspender os efeitos da decisão administrativa que determinou a suspensão automática da inscrição estadual nº 14.015.265-2, sem prévia instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é juridicamente válida a suspensão automática da inscrição estadual da agravante pela SEFAZ/MT, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, com base em suposta venda de soja sem origem comprovada.

III. Razões de decidir

3. A suspensão automática da inscrição estadual, mesmo que prevista no art. 17-J, §4º, da Lei 7.098/98, exige demonstração concreta de risco ao erário ou fraude fiscal iminente para justificar o contraditório diferido, o que não se verifica no caso concreto.

4. A mera alegação de venda de soja sem origem comprovada, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem gravidade ou urgência, não justifica a adoção da medida extrema antes da instauração de processo administrativo regular.

5. A suspensão automática da inscrição estadual viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, configurando sanção política tributária vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

6. A suspensão da inscrição estadual impede a emissão de notas fiscais, gerando paralisação total das atividades econômicas da empresa, com prejuízos financeiros irreparáveis e comprometimento da função social da empresa.

7. O Ministério Público manifestou-se expressamente pela ilegalidade da suspensão da inscrição estadual antes da instauração do procedimento administrativo, reconhecendo a atuação administrativa abusiva com propósito arrecadatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para confirmar a liminar anteriormente deferida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "A suspensão da inscrição estadual realizada sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa constitui sanção política tributária vedada, exigindo-se demonstração concreta de risco ao erário ou fraude fiscal iminente para justificar o contraditório diferido."

(TJ/MT. N.U 1015073-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

No mesmo sentido, outros precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a infringência aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança. Sentença que concedeu a ordem ratificada. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

(TJ/MT. N.U 1003513-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 22/06/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a reativação de inscrição estadual, declarando nulo o ato administrativo realizado sem prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual, realizada de ofício pela Secretaria de Fazenda com base no art. 17-H da Lei nº 7.098/98, sem a prévia instauração de processo administrativo, é válida ou caracteriza sanção política em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. Razões de decidir 3. A suspensão da inscrição estadual, sem a instauração prévia de processo administrativo, caracteriza afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de violar o devido processo legal. 4. Tal conduta revela-se abusiva, com caráter meramente arrecadatório, configurando-se como sanção política, inviabilizando o exercício da atividade empresarial e contrariando precedentes do STF e do STJ que vedam sanções políticas como forma de coerção para cumprimento de obrigações tributárias. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação desprovido e sentença ratificada em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: "1. A suspensão de inscrição estadual realizada sem prévia instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa é nula por afronta aos princípios constitucionais. 2. Sanções administrativas que inviabilizam o exercício da atividade empresarial como forma de coerção ao cumprimento de obrigações tributárias configuram sanção política, sendo vedadas pelo ordenamento jurídico."

(TJ/MT. N.U 1032702-87.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

A jurisprudência consolidada desta Corte exige, portanto, que a suspensão automática da inscrição estadual, sem contraditório prévio, seja reservada para casos excepcionalíssimos, nos quais reste demonstrada, de forma concreta e objetiva, a presença de gravidade excepcional, risco iminente ao erário e contemporaneidade da irregularidade.

A decisão monocrática, por sua vez, destacou a ausência de notificação prévia e de processo administrativo, com ciência posterior por Notificação n. 164096/1825/11/2023 (Id. 316240871). Neste cenário, a agravada reforça a ausência de notificação prévia e impugna a justificativa de urgência/contemporaneidade. O agravante sustenta que a notificação posterior bastaria.

Todavia, notificar após consumar a restrição não equivale a assegurar contraditório substancial antes da medida, especialmente quando o ato tem potencial de inviabilizar a atividade econômica. A notificação posterior é condição formal relevante, mas não substitui a demonstração concreta de que a medida precisava ser imediata e inevitável.

Ademais, o Estado ancora a medida em relatório fiscal circunstanciado (id 316240885) e exemplifica itens e quantidades.

Contudo, a própria moldura fática apresentada no agravo delimita as ocorrências em período específico (20/05/2023 a 31/05/2023).

A decisão agravada, ao examinar a tese de contraditório diferido, registrou a insuficiência de contemporaneidade/urgência como justificativa do regime excepcional.

Nessa linha, quanto maior o impacto do ato, maior deve ser o rigor justificativo do Estado em demonstrar que não havia alternativa procedimental menos gravosa (p. ex., instauração imediata de procedimento e adoção de medidas típicas de fiscalização e lançamento), preservando-se o núcleo do contraditório.

Não se ignora a relevância da fiscalização e do combate a irregularidades. Entretanto, a legitimidade material da finalidade pública não autoriza que se relativize o caminho constitucionalmente devido para alcançá-la, sobretudo quando a sanção administrativa, na prática, se aproxima de medida de constrição indireta que compromete a atividade econômica do contribuinte.

Além disso, a decisão monocrática também assentou fundamento relacionado à vedação de sanções políticas, com remissão à orientação consolidada sobre a inadequação de restrições administrativas que, na prática, funcionem como coerção indireta e desproporcional.

Mesmo sem expandir para além do caso, é suficiente reconhecer que o raciocínio decisório aplicado (proteção do devido processo e contenção de restrições administrativas excessivas) permanece coerente com o que se extrai das próprias peças: a medida foi severa, de alto impacto, e implementada sem prévio procedimento garantidor.

Desta forma, o agravo interno não logra demonstrar que, nas circunstâncias concretas registradas, a Administração estivesse legitimada a substituir o devido processo por uma suspensão imediata com defesa posterior, sem demonstração robusta da excepcionalidade exigida.

Assim, não há razão jurídica para afastar a decisão monocrática, que preservou a sentença concessiva do mandado de segurança e determinou o restabelecimento da inscrição estadual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso do Estado e ratificou a sentença concessiva da segurança, determinando o restabelecimento da inscrição estadual da agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026